Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 4o, DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. TEMA No 943. IMPERTINÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ISONOMIA. AUSÊNCIA DE CUSTEIO PARA O IMPLEMENTO DO PERCENTUAL INDICADO NA SENTENÇA OU EM DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. TESE REJEITADA. VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES IGUAL ENTRE OS PARTICIPANTES.
1. A adesão da contratante a novo plano de benefícios, por meio de migração consentida, não obsta o ajuizamento de demanda em que se objetiva discutir a inconstitucionalidade das regras de concessão do benefício de natureza alimentar, não fulminadas pelo ato de migração. Precedente.
2. O prazo decadencial se relaciona aos direitos de natureza potestativa, ou seja, dizem respeito a direitos que podem ser exercidos independentemente da vontade da contraparte. Assim, a pretensão de condenação da ré ao pagamento de diferenças referentes à complementação de aposentadoria está sujeita ao prazo prescricional, e não decadencial. Superada a prejudicial acolhida na sentença, aplica-se, in casu, a regra prevista no art. 1.013, § 4o, do CPC.
3. A relação existente entre a autora e a FUNCEF é de trato sucessivo, de modo que a pretensão de revisão de aposentadoria complementar renova-se mês a mês, pois cada vez que o beneficiário recebe valor inferior ao efetivamente devido ocorre lesão ao seu direito. Dessa forma, não houve a prescrição do fundo de direito, consoante o Enunciado no 85, da Súmula do STJ.
4. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 75, da LC n.o 109/01, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados no 291 e no 427, de sua Súmula. Contudo, considerando que a pretensão da parte autora refere-se exclusivamente ao retroativo dos últimos cinco (5) anos, não há que se falar em prescrição.
5. A tese firmada pelo colendo STJ, ao julgar o REsp. no 1.551.488 (Tema no 943), diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem. Se não é essa a questão discutida nos autos, não se pode aplicar tal tese ao caso.
6. A ausência de isonomia entre homens e mulheres, sem qualquer justificativa plausível, não é admitida pelo ordenamento jurídico. Portanto, impõe-se reconhecer o acerto da sentença resistida ao assegurar à autora o mesmo percentual de suplementação incidente sobre o valor do salário de benefício pago aos homens. Precedentes. Além disso, não se pode falar em ausência de custeio para o implemento do percentual indicado na sentença ou em desequilíbrio atuarial, já que a contribuição para o custeio do benefício é a mesma entre os participantes.
7. Não se pode determinar que ao patrocinador, que repasse qualquer montante à requerida, tendo em vista que a referida instituição financeira não integra a lide, de modo que não lhe pode ser imposta tal obrigação. Além disso, conforme salientado anteriormente, o valor das contribuições entre homens e mulheres é o mesmo, de modo que não há que se falar em repasse de valores pela autora nem pelo patrocinador à fundação requerida.
8. Apelo provido.